Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017200-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA TOLENTINO - CPF: 580.673.531-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento nº 1017200-20.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco

Agravada:
Maria Aparecida Tolentino

Processo origem: 1001863-55.2023.8.11.0011

1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA – VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, verifica-se acertada a decisão que determina ao banco requerido, suspender os descontos referentes a contrato de seguro.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa cominatória, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

É o caso de se manter o valor da multa aplicada, eis que o patamar definido se encontra em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017200-20.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1017200-20.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco

Agravada:
Maria Aparecida Tolentino

Processo origem: 1001863-55.2023.8.11.0011

1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c/c Indenização Moral e Material, movida por
Maria Aparecida Tolentino
(Proc. nº 1001863-55.2023.8.11.0011), deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravada, para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato objeto da lide, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 150,00 por cobrança, limitada a R$ 3.000,00.

Alega a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo.

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os descontos são realizados pela empresa
Pan Seguros S.A.
e o banco agravante se trata de mero agente financeiro.

Sustenta que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência postulada pela autora, sob pena de causar lesão grave e de difícil reparação para o banco agravante.

Aduz que é caso de afastar ou reduzir o valor da multa aplicada, porque entende que foi fixada em valor elevado e que deve ser limitada.

Entende pela presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que “
o agravante poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, ressaltando que o agravado não comprovou o periculum in mora, visto se passar vários anos dos descontos realizados
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos e afastar a multa aplicada ou reduzi-la.

Liminar
indeferida (Id. 177190178).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 177901670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017200-20.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1017200-20.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco

Agravada:
Maria Aparecida Tolentino

Processo origem: 1001863-55.2023.8.11.0011

1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco.
contra decisão que, na Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar de tutela antecipada c/c indenização material e moral, movida por
Maria Aparecida Tolentino
(Proc. referência nº
1001863-55.2023.8.11.0011
), deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravada, para determinar a suspensão das cobranças referentes ao contrato objeto da lide, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 150,00 para cada desconto, limitada a R$ 3.000,00.

De início, o
banco suscita preliminar
de ilegitimidade passiva.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, situação que impede sua discussão em sede de recurso em razão da inovação recursal.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

No mérito, a
autora recebe seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade na conta corrente que mantém com o banco agravante e afirma que este efetuara descontos mensais de R$ 69,90, referentes a um contrato de seguro que não contratou.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão dessas cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação da tutela concedida, e, ainda, se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe cópias de seu extrato bancário, que comprovam a realização de descontos no valor de R$ 69,00 em sua conta pelo banco agravante (Id. 120892664 e seguintes - processo origem) referentes a “Too Seguros S.A”.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE
MULTA
– VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo, e o prazo para atendimento deve ser mantido se o estabelecido for proporcional e razoável.

(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Quanto ao valor estipulado, qual seja, R$ 150,00 por desconto efetuado, verifica-se que o mesmo deve ser mantido, eis que se encontra dentro do limite de entendimento desta e. Câmara, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA INQUINADA DE INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
MULTA
COMINATÓRIA - DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA
MULTA
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Quanto a tese de ilegitimidade passiva da agravante, convém registrar que a preliminar em questão foi suscitada pela parte nos autos de origem, em sede de contestação, de modo que, a incursão sobre a referida matéria, sem que antes o Juízo de origem a enfrente, resultará em supressão de instância, ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

II - No tocante a
multa
cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa

diária
como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

III
- O montante em questão, fixado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequado e atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

(N.U 1014704-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023